Tribunal: TCU
Processo: 022.853/2009-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão que considerou denúncia parcialmente procedente e formulou determinações à Agência Nacional de Energia Elétrica em razão de falha relacionada a contrato de compra e venda de energia elétrica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 2752/2017-TCU-Plenário , que tratou de denúncia sobre possível falha na atuação da Agência Nacional de Energia Elétrica relacionada ao Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica firmado entre a Central Geradora Termelétrica Fortaleza S/A (CGTF) e a Companhia Energética do Ceará (Coelce), com prejuízo à modicidade tarifária, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 2752/2017-TCU-Plenário ; 9.3. conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente; e 9.4. dar ciência desta decisão aos recorrentes e demais interessados.